Tribunal: TJDFT
Processo: 0001465-22.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS PEDIDOS DE RESOLUÇÃO E PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. JUROS DE MORA. CÔMPUTO DA CITAÇÃO.
I. Não há incompatibilidade entre os pedidos de resolução da promessa de compra e venda e de indenização pelos prejuízos causados pelo inadimplemento da incorporadora.
II. Configurada a inadimplência da obrigação de entrega do imóvel no prazo convencionado, surge para o consumidor direito formativo à resolução do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil.
III. A resolução do contrato tem como consectário a volta das partes ao estado patrimonial existente ao tempo da sua celebração, tornando imperativa a restituição de todos os valores pagos pelo promitente comprador, consoante a inteligência dos artigos 182 e 475 do Código Civil.
IV. A devolução dos valores a que faz jus o promitente comprador deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
V. Segundo a jurisprudência dominante, é cabível a incidência de cláusula penal moratória na hipótese de resolução da promessa de compra e venda causada pelo inadimplemento da incorporadora. Ressalva do entendimento em sentido contrário do relator.
VI. A aplicação da cláusula penal prescinde da demonstração do prejuízo que ela visa indenizar, consoante a inteligência do artigo 416 do Código Civil.
VII. Recurso conhecido e desprovido.